Tribunal: TJMT
Processo: 1030751-87.2025.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030751-87.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANTONIO ERNESTO DE AZEVEDO - CPF: 282.102.639-00 (RECORRENTE), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:

1030751-87.2025.8.11.0003
.

Origem:
1ª JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

Recorrido:
ANTONIO ERNESTO DE AZEVEDO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 21 A 25/5/2026 (Plenário Virtual).

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IPTU QUITADO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO DÉBITO EM SISTEMA MUNICIPAL POR PERÍODO PROLONGADO. FALHA ADMINISTRATIVA. REGULARIZAÇÃO SOMENTE APÓS ORDEM JUDICIAL. DESVIO PRODUTIVO DO CONTRIBUINTE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra decisão monocrática que homologou projeto de sentença e julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do débito referente ao IPTU/2024 de imóvel cadastrado sob nº 971170 e condenar o município ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais, diante da manutenção indevida de débito já quitado e da necessidade de intervenção judicial para regularização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção indevida de débito tributário já quitado, não solucionada pela via administrativa e regularizada apenas por determinação judicial, caracteriza ato ilícito ensejador de responsabilidade civil; e (ii) estabelecer se a situação ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento do IPTU devidamente comprovado extingue o crédito tributário, nos termos do art. 156, I, do CTN, sendo indevida a manutenção posterior do débito no sistema municipal.

A correção administrativa tardia, somente realizada após concessão de tutela de urgência, não afasta a responsabilidade do ente público, pois não configura regularização espontânea, mas cumprimento de ordem judicial.

A demora administrativa injustificada e a permanência do débito como pendente por quase dois anos, mesmo após solicitação formal de baixa, configuram falha na prestação do serviço e violam o dever constitucional de eficiência da Administração.

A situação ultrapassa o mero dissabor cotidiano, caracterizando desvio produtivo do contribuinte, compelido a despender tempo e recursos para corrigir problema que não causou, além de suportar risco concreto de medidas de cobrança indevida.

A responsabilidade civil do município é objetiva, conforme art. 37, §6º, da Constituição Federal, estando presentes conduta, dano e nexo causal.

O autor possui legitimidade, pois figurava como contribuinte no cadastro municipal e suportou diretamente os efeitos da cobrança indevida, sendo irrelevante que o pagamento tenha sido realizado por locatária.

O valor indenizatório de R$ 2.000,00 é proporcional e razoável às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A manutenção indevida de débito tributário já quitado, por período prolongado e sem solução administrativa eficaz, constitui falha do serviço público e configura ato ilícito capaz de gerar responsabilidade civil do ente municipal.

A regularização do débito somente após determinação judicial não afasta a caracterização do dano nem elide o nexo causal.

A situação ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável quando comprovado o desvio produtivo do contribuinte, submetido a insegurança e constrangimentos decorrentes de cobrança indevida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CTN, art. 156, I; CNGC/MT, art. 236; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: (não há precedentes específicos citados no voto).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 361120377), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade do débito referente ao IPTU/2024 do imóvel inscrito sob nº 971170 e condenando o município ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que: a) a situação foi regularizada administrativamente, com o cancelamento dos lançamentos indevidos, o que afastaria o nexo causal e a responsabilidade civil; b) não há prova de inscrição em dívida ativa, protesto ou negativação; c) a mera cobrança indevida de tributo, quando prontamente corrigida, não configura dano moral indenizável, constituindo mero aborrecimento.

O recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 361120380), refutando os argumentos recursais, destacando que a regularização do débito somente ocorreu após a determinação judicial, em janeiro de 2026, evidenciando inércia administrativa de quase dois anos.

Sustenta que a situação configura típico desvio produtivo do consumidor, superando o patamar do mero aborrecimento. Ao final, requer a manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A questão central consiste em verificar se a manutenção indevida de débito tributário já quitado, por período prolongado e sem solução administrativa eficaz, configura dano moral indenizável.

Os fatos estão bem delineados nos autos. O autor comprovou o pagamento do IPTU/2024 em 10/04/2024, mediante boleto emitido pelo próprio município, com perfeita coincidência entre os dados do boleto e do comprovante bancário. Nos termos do art. 156, inciso I, do Código Tributário Nacional, o pagamento extingue o crédito tributário. A partir desse momento,
não havia mais débito a ser cobrado
.

Ainda assim, o sistema municipal permaneceu registrando o débito como pendente, com incidência de correção monetária.

Observa-se que o autor buscou a solução pela via administrativa em agosto de 2024, sem êxito e,
somente após o ajuizamento da ação e a concessão de tutela de urgência em novembro de 2025 é que o ente municipal procedeu à baixa do débito — em janeiro de 2026
, conforme documentação constante dos autos (ID 361120374, pág. 8). Ou seja, a regularização
não
foi espontânea:
decorreu diretamente da ordem judicial
.

O argumento recursal de que a situação foi "
resolvida administrativamente
"
não
se sustenta.

A baixa ocorreu por força de determinação judicial, não por iniciativa do ente público. A correção tardia,
imposta pelo Judiciário
, não apaga a ilicitude já consumada nem os danos suportados pelo contribuinte.

Quanto ao dano moral, razão assiste à sentença recorrida. O caso não se resume a uma simples cobrança equivocada prontamente corrigida — hipótese em que, de fato, o dano moral poderia ser afastado.

No caso concreto, o contribuinte quitou regularmente o tributo, formulou pedido administrativo de baixa, aguardou por meses sem resposta e foi obrigado a recorrer ao Judiciário para ver reconhecido um direito que já lhe pertencia desde abril de 2024. O problema perdurou por quase dois anos,
por falha exclusiva da Administração
.

Essa situação configura o que a jurisprudência denomina desvio produtivo do consumidor: o contribuinte foi compelido a desviar seu tempo e energia para resolver problema que não causou, suportando insegurança jurídica e o risco concreto de medidas de cobrança fiscal sobre débito inexistente. Trata-se de lesão que ultrapassa o mero dissabor cotidiano e atinge a dignidade do cidadão cumpridor de suas obrigações.

Neste caso, a responsabilidade do município é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a demonstração da conduta administrativa, do dano e do nexo causal — todos presentes no caso.

O argumento de que o pagamento foi realizado pela locatária não afasta a legitimidade do autor. Foi o autor quem figurou como contribuinte no cadastro municipal, quem suportou os efeitos da cobrança indevida e quem teve de mobilizar esforços para regularizar sua situação fiscal. É ele o titular do interesse jurídico tutelado.

O valor fixado a título de danos morais — R$ 2.000,00 (dois mil reais) — mostra-se adequado, proporcional e razoável às circunstâncias do caso, cumprindo as funções compensatória e pedagógica sem gerar enriquecimento indevido.

Pelo exposto, conheço do recurso, pois tempestivos, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em seus exatos termos.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026